Tribunal: STF
Processo: ARE 1380113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — ICMS — OPERAÇÕES COM MERCADORIAS DIGITAIS — SOFTWARES — TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS — DOWLOAD OU STREAMING — DECRETO N° 63.099/17 E CONVÊNIO N° 106/2017 — ILEGALIDADE.



    A Constituição Federal exige lei complementar para definição de critérios de tributação, tais como sujeito passivo e local de ocorrência do fato gerador. Decreto n° 63.099/17 e Convênio n° 106/2017 que extrapolam a competência regulamentar. Ilegalidade e inconstitucionalidade (artigos 97 e 99 CTN, LC n° 87/96 e Lei Estadual n° 6.374/89). Tributação sem respaldo legal. Segurança concedida. Liminar que não subsiste após decisão em cognição exauriente. Sentença reformada. Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 146, inciso III, alínea a; 150, inciso I; 155, inciso II, §2º, inciso XII, alíneas a, d e g, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, está nítido que o Decreto n° 63.099/17, baseado no Convênio n° 106/2017, extrapolou os limites legais (artigos 97 e 99 CTN, LC n° 87/96 e Lei Estadual n° 6.374/89), senão ao prever a incidência do imposto, ao menos ao definir os critérios de tributação do ICMS incidente sobre operações com bens e mercadorias realizadas por meio de transferência eletrônica de dados, regulando matéria que é reservada à lei complementar, o que atenta contra o princípio da estrita legalidade tributária, violando a Constituição Federal.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente